Tribunal: TJDFT
Processo: 0031168-94.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031168-94.2013.8.07.0001 RECORRENTE: EDMUNDO ROBERTO DEMARCHI - ME RECORRIDO: PAGOTTO &amp; BERNARDES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. INADIMPLEMENTO. ABANDONO DA OBRA. RESILIÇÃO. CUMULAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. 1. Configurado o inadimplemento da contratada, consubstanciado no abandono da obra objeto do contrato sob o regime de empreitada global, impõe-se a respectiva resilição. 2. É cabível a cumulação da multa contratual com a indenização suplementar prevista no contrato, ante a comprovação dos prejuízos (CCB 416, parágrafo único). A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 112 e 416, ambos do Código Civil. Para tanto, assevera que a recorrida tinha ciência que o custo da obra, nos termos previstos no contrato, era inexequível, e que o laudo pericial trazido aos autos dá conta da conclusão de mais de 90% (noventa por cento) da obra. Afirma, assim, ser descabida a aplicação da cláusula penal; c) artigo 614, §§1o e 2o, do Código Civil, afirmando que eventual direito à reparação civil foi alcançado pela decadência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020. Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 112 e 416, ambos do Código Civil, pois a apreciação das teses recursais, demanda o reexame de cláusulas contratuais e dos elementos fático-probatórios dos autos, vedados na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, não merece seguir o recurso, quanto ao apontado malferimento ao artigo 614, §§1o e 2o, do Código Civil, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012